Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733618-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON ROQUE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. É idôneo o aumento da pena-base fundamentado na análise negativa das circunstâncias do crime, ocorrido em local de alto índice de criminalidade. Na hipótese de o réu possuir três condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato, é regular a utilização de uma anotação na primeira fase da dosimetria da pena, como mau antecedente, e as demais na segunda fase, como causa agravante, na forma do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Admite-se a majoração da pena acima de 1/6, quando houver mais de uma anotação de reincidência. O recorrente aponta violação ao artigo 180, §§ 3o e 5o, do Código Penal, aduzindo que não restou comprovada a ciência do recorrente quanto à aquisição de produto de crime, de modo que, em seu entendimento, deve ser afastado o dolo, no caso em exame, bem como efetivada a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Assevera, ainda, preencher os requisitos para que lhe seja concedido o perdão judicial com a consequente extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 180, §§ 3o e 5o, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “tendo assumido que os celulares estavam sob sua posse e não evidenciada prova da procedência lícita da coisa, a conduta do apelante se enquadrou na hipótese de receptação, descrita no artigo 180, do Código Penal, como sendo praticada por aquele que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Houve, portanto, dolo direto, sendo inviável a desclassificação para o delito na sua modalidade culposa” (ID Num. 49878911 - Pág. 5); “anote-se que a hipótese em análise não permite a aplicação do disposto no § 5o, do artigo 180, do Código Penal, uma vez que, como se verá adiante, o réu não é primário” (ID Num. 49878911 - Pág. 7); “o réu é reincidente e portador de maus antecedentes” (ID Num. 49878911 - Pág. 8). E rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que “em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017